Tribunal: TJSP
Processo: 2210018-28.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e receptação dolosa em concurso material. Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação. Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Decisão suficientemente fundamentada. Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal. Exegese do artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal. Sentença já impugnada por

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e receptação dolosa em concurso material. Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação. Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Decisão suficientemente fundamentada. Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal. Exegese do artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal. Sentença já impugnada por meio de recurso de apelação. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.